Tribunal: TJDFT
Processo: 0061783-09.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0061783-09.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADOS: ANTONIO DELFINO, HELENA ARANTES DO PRADO, HELENA LOUTFI, MARIBE SALAN MARCOS, MARLY PABIS, ESTEFANO GORSKI Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os autores/apelados, via da derradeira petição que veicularam[1], manifestaram interesse em realizar acordo sobre o objeto litigioso. Outrossim, em 16/06/2025 e em 01/07/2025, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando, respectivamente, os temas 285 e 284 da repercussão geral (RE no 632.212/SP e RE no 631.363/SP), dera provimento aos recursos extraordinários para cassar os acórdãos recorridos (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1o, do RISTF) e determinara que outros fossem proferidos levando em consideração a declaração de constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão e Collor I e II na ADPF 165 e os termos do acordo coletivo celebrado e seus aditivos. Revogara, ademais, a determinação, datada de 16.4.2021, de suspensão de todos os processos em fase recursal que versassem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e Plano Collor II (tema 285)[2]. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, persistente o interesse dos autores no exame do pedido, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do apelo. I. Brasília-DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 58146433, fl. 391. [2] https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?classeNumeroIncidente=%22RE%20631363%22&amp;base=acordaos&amp;sinonimo=true&amp;plural=true&amp;page=1&amp;pageSize=10&amp;sort=_score&amp;sortBy=desc&amp;isAdvanced=true - ID 75679349, fls. 411/414.